Tribunal: TJSP
Processo: 1003233-23.2003.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Tributário – ICMS – Embargos à execução fiscal – Superveniente desistência do recurso de apelação e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação formalizada pela parte autora, com arrimo na Lei Estadual no 17.843/2023 – Fato superveniente a ser considerado no julgamento do feito (art. 933 do CPC) – Desistência recursal e renúncia que se operam ope legis – Responsabilidade

Ementa:
Tributário – ICMS – Embargos à execução fiscal – Superveniente desistência do recurso de apelação e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação formalizada pela parte autora, com arrimo na Lei Estadual no 17.843/2023 – Fato superveniente a ser considerado no julgamento do feito (art. 933 do CPC) – Desistência recursal e renúncia que se operam ope legis – Responsabilidade econômico-financeira pelo processo – Condenação do demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Observância do art. 90, caput, do CPC – Fixação da verba honorária com base no valor transacionado, sob os parâmetros mínimos constantes do art. 85, §3o e 5o, do CPC – Homologação da desistência do recurso e da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação do contribuinte – Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "c" – Apelo fazendário prejudicado